Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727576-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENI APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA DECISÃO ALDENI APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67972589, autos originários) que, na ação de extinção de condomínio proposta contra MARIA DE FÁTIMA SOUSA DA SILVA, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de dissolução de condomínio ajuizada por ALDENI APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA DE FÁTIMA SOUSA DA SILVA. No último petitório a parte autora postula que a requerida seja impedida de dar continuidade a reforma que vem sendo realizada no imóvel. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. As fotos juntadas ao processo evidenciam que no imóvel pertencente as partes existe um comércio de bar no local (doc. de ID 64476307), ao passo que resta demonstrada a existência de reforma no ambiente (doc. de ID 67762782). A reforma aparentemente não modifica a estrutura do recinto, sendo possível que a sua realização ocorra durante o período de pandemia, ante o bloqueio de desenvolvimento das atividades de bares. Não há razão para interferir ainda mais na relação havida entre ao casal. A questão primordial será a prática de atos para alienar o bem e desfazer o condomínio. Se o comportamento da requerida vier a reduzir o valor das benfeitorias, este poderá ser deduzido da quota parte dela. Portanto, não há fundamento para intervir no presento momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Prossiga-se o feito. Aguarde-se a devolução do mandado de citação. Intime-se.” Alega o agravante-autor que a agravada-ré está realizando reforma no imóvel comum sem a sua anuência ou supervisão. Defende que está demonstrado por fotos e vídeos que está havendo modificação na estrutura e nas características do imóvel em relação ao que foi realizado durante o período da união estável. Aduz que a tutela de urgência deve ser deferida para determinar que a agravada-ré interrompa a reforma, uma vez que poderá causar prejuízos ao agravante-autor, desvalorizando o imóvel. Argumenta que o pedido formulado objetiva apenas garantir o estado das benfeitorias que estão sendo objeto de apuração e dissolução na proporção de 50% para cada parte e que, caso não sejam mantidas, poderão lhe gerar prejuízos, inclusive não sabe o motivo das reformas. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada-ré interrompa as alterações no imóvel comum. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, defiro ao agravante-autor a gratuidade de justiça, pois a declaração de hipossuficiência é compatível com os elementos dos autos, inclusive ele litigou com a concessão do benefício na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha que ocasionou a propositura dessa ação de dissolução de condomínio, não havendo indício da mudança da sua condição financeira. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do acórdão proferido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha (proc. no 2017.01.1.032501-0) que tramitou entre as partes, constata-se que a apelação da ré foi parcialmente provida “apenas para corrigir o erro material no dispositivo da r. sentença, quando se refere a benfeitorias no imóvel da Quadra 06, Conjunto 14, Lote 28, Cidade Estrutural, para determinar a partilha das acessões realizadas pelas partes no imóvel”. Ainda, no voto do acórdão supracitado, o i. Relator Des. Carlos Rodrigues assentou que “a edificação do sobrado no lote já pertencente ao réu [ora autor] configura acessão e foi esta que a r. sentença partilhou”. Feitos esses esclarecimentos, observadas as fotografias acostadas aos autos originários (ids. 64476307, 67762782 e 67765526), constata-se que, no andar térreo da edificação, onde está sendo realizada a obra, funciona um bar, e, tal como concluiu o MM. Juiz, não se evidencia que a reforma esteja modificando a estrutura do imóvel ou diminuindo o seu valor, como alega o agravante-autor. A matéria carece portanto, de maior elucidação, com a instauração do contraditório, e assegurado o direito de defesa a ambas as partes. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora